Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Execução nos Embargos à Execução Num. Processo: 0010946-84.2008.07.0000 Exequente: DISTRITO FEDERAL Executado: DORA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... Ao Distrito Federal, para, querendo, se manifestar quanto à diligência ID 14451010. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR